Tribunal: CARF
Processo: 15374.003617/2001-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15374.003617/2001-03
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.052 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
OWENS-ILLINOIS DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2000 a 31/03/2001
AUTO DE INFRAÇÃO. VALORES COMPENSADOS. APURAÇÃO A
MENOR. DECISÃO JUDICIAL.
Se as compensações realizadas anteriormente sobre débitos do contribuinte
lançados em Auto de Infração foram homologadas, deve ser extinto o crédito
tributário correspondente, inclusive seus consectários legais.
Sendo a apuração do tributo realizada a menor do que a efetuada pela
Fiscalização, por conta de decisão judicial que posteriormente transita em
julgado, a diferença lançada em Auto de Infração deve ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva
(Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.003617/2001-03
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.052 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.003617/2001-03

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Rio de
Janeiro II (DRJ-RJOII):
Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 43 a 46 contra a contribuinte em
epígrafe, relativo à falta de recolhimento da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social — COFINS, referente ao período de setembro a novembro de 2000 e
março de 2001, no valor de R$1.074.913,43 incluído principal, multa de oficio e juros
de mora calculados até 31/07/2001.
2. No Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 40 a 41) o fiscal autuante informa
que, considerando a sentença proferida no Mandado de Segurança n° 99.0019254-0,
intimou o sujeito passivo a elaborar planilha compondo a base de cálculo da COF1NS
nos moldes dos arts. e 3° da Lei n° 9.718, de 1998. A intimação foi atendida através dos
documentos de fls. 5 a 8. Com base nas informações prestadas pelo contribuinte e nos
informes obtidos dos sistemas da SRF, constatou que:
2.1. nos meses de julho de 1999 a maio de 2000, julho de 2000, setembro de 2000 a
janeiro de 2001, março e abril de 2001, a interessada não informou em DCTF a parcela
da COFINS que estaria com a exigibilidade suspensa por força da sentença judicial
proferida;
2.2. nos meses de setembro de 2000 e março de 2001 foram realizados pagamentos a
menor da COFINS calculada com base na Lei Complementar n°70, de 1991;
2.3. nos meses de outubro e novembro de 2000 o contribuinte não efetuou
recolhimentos da COFINS nem declarou tal contribuição em DCTF.
3. Embasando o feito fiscal alegou o autuante ter se configurado infringência ao art. 10,
da Lei Complementar n° 70/91 e Lei n° 9.718/98. Quanto à multa, os dispositivos legais
aplicados foram o art. 10, parágrafo único da Lei Complementar n° 70/91 e art. 44,
inciso 1, da Lei n° 9.430/96 e com relação aos juros de mora aplicados, o art. 61, § 3°,
da Lei n° 9.430/96.
4. A interessada foi cientificada em 31/08/2001 e, inconformada, apresentou a
impugnação de fls. 54 a 62 e anexos de fls. 63 a 309 em 01/10/2001, alegando em
síntese que:
4.1. o auto de infração é nulo pois os débitos relativos aos períodos de 09/2000 e
03/2001 foram compensados com crédito decorrente de recolhimento indevido de
COFINS sobre receitas financeiras auferidas nos meses de julho e agosto de 2000 e
fevereiro de 2001, cuja exigibilidade está suspensa por força de liminar, mantida por
sentença proferida no Mandado de Segurança n° 99.0019254-0 e os débitos de 10/2000
e 11/2000 foram compensados com crédito de IRPJ e CSLL através de pedidos de
compensação ainda não examinados pela SRF;
4.2. quanto aos débitos relativos a setembro de 2000 e março de 2001 alega ter
impetrado o Mandado de Segurança n° 99.0019254-0 para impugnar a cobrança da
COFINS e do PIS incidentes sobre outras receitas que não as decorrentes de vendas de
mercadorias e serviços, auferidas a partir de 01/02/1999, tendo sido deferida liminar e
sentença concedendo a segurança para permitir o recolhimento da COFINS nos moldes
da base de cálculo prevista na legislação anterior à Lei n° 9.718/98 e declarando
compensáveis as parcelas das contribuições pagas desde 01/02/1999 em valores a maior
que o determinado na sentença;
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.052 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.003617/2001-03

4.3. tal sentença é dotada de eficácia imediata, ainda que sujeita ao duplo grau de
jurisdição, conforme determina o art. 12, parágrafo único da Lei n° 1.533, de 1951 (Lei
do Mandado de Segurança);
4.4. a impugnante somente deve recolher a COFINS sobre as receitas de vendas de
mercadorias e serviços, nos termos da Lei Complementar n° 70/91. Nos meses de
competência de junho e agosto de 2000 e fevereiro de 2001 recolheu equivocadamente a
contribuição sobre outras receitas, utilizando tal crédito para compensar parte do débito
relativo a setembro de 2000 e março de 2001, conforme autorização judicial;
4,5. considerando que o crédito utilizado na referida compensação fundamenta-se em
sentença prolatada do mencionado Mandado de Segurança, a fiscalização só poderia,
quando muito, lavrar auto de infração para prevenir a decadência sem exigência de
multa, como previsto no art. 63 da Lei n° 9.430/96. Entender o contrário importa
desconsiderar o referido Mandado de Segurança e a sentença nele proferida;
4.6. nessa conformidade o auto é nulo pois exige diferença de contribuição que se
encontra com exigibilidade suspensa por força de sentença plena e de eficácia imediata;
4.7. quanto aos débitos relativos aos períodos de outubro e novembro de 2000 o auto
também é nulo, pois em 14/11/2000 e 07/12/2000 protocolou pedido de compensação
perante a SRF, ainda não apreciado, para quitar os referidos débitos, por compensação,
com crédito de 1RPJ e CSL;
(...)
4.10. nessa conformidade, o auto também é nulo pois exige COFINS quitada por
compensação, ao amparo de pedido administrativo não apreciado no prazo de 30 dias do
protocolo, sendo suficiente para suspender a exigibilidade daquela COFINS quitada por
compensação;
4.11. trata-se de nulidade insanável pois transcende a mera inobservância de requisito
formal ao exigir crédito tributário cuja exigibilidade está suspensa;
4.12. por fim requer o cancelamento do auto de infração com a consequente extinção do
crédito tributário por ele exigido.
A 5a Turma da DRJ-RJOII, em sessão datada de 23/05/2003, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar procedente em parte o lançamento para excluir a multa de oficio
incidente sobre a parcela do crédito tributário discutida judicialmente (09/2000 e 03/2001),
mantendo suspensa sua exigibilidade enquanto permanecer vigente a sentença proferida no
Mandado de Segurança n° 99.0019254-0 e manter em sua totalidade, o lançamento
correspondente aos períodos de apuração de 10/2000 e 11/2000.
Foi exarado o Acórdão no 2.655, às fls. 332/340, com a seguinte ementa:
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se
cogitar em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
E
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
CONCOMITÂNCIA.
A existência, em nome da interessada, de processo administrativo relativo a pedido de
restituição e de compensação, ainda que pendente de análise e decisão, não impede o
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.052 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.003617/2001-03

lançamento de oficio, pela autoridade
fiscal, de débitos não declarados
espontaneamente.
COMPENSAÇÃO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Os débitos decorrentes de compensação efetuada com amparo em autorização concedida
por sentença em mandado de segurança permanecem com sua exigibilidade suspensa
enquanto não reformada ou cassada tal decisão.
MULTA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO.
Não cabe o lançamento de multa de oficio quando sua imposição encontra-se
expressamente vedada por sentença de aplicação imediata proferida em mandado de
segurança.
O contribuinte, tendo tomado ciência pessoal do Acórdão da DRJ em 08/03/2004
(conforme Termo de Ciência à fl. 349), apresentou Recurso Voluntário em 06/04/2004, às fls.
356/367, repetindo, basicamente, as mesmas alegações da Impugnação.
Em 19/10/2005, os membros da Quarta Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, converteram o julgamento do recurso em diligência.
Foi exarada a Resolução no 204-00.102, para que fossem tomadas as seguintes providências:
1. verificar se a compensação efetuada, nos moldes definidos pela decisão final
administrativa proferida nos autos dos processos protocolados em 14/11/2000 e
07/12/2000, foi suficiente para cobrir os valores lançados no presente Auto de Infração,
elaborando demonstrativo dos cálculos; e
2. elaborar planilha de cálculos e relatório conclusivo, anexando os documentos que se
fizerem necessários.
Em 13/08/2009, os membros da Quarta Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, converteram novamente o julgamento do recurso em
diligência. Foi exarada a Resolução no 3402-00.029, às fls. 498/500, nos seguintes termos:
Como se depreende do sucinto relatório, a diligência não foi adequadamente cumprida.
De fato, o que ali se solicitara fora o resultado final do processo administrativo, isto é,
com base em sua decisão definitiva. A informação colacionada aponta para a
possibilidade de recurso administrativo e nem sequer afirma ter ele ocorrido ou não.
Ademais, não parece ter sido dada ciência ao contribuinte de tais conclusões. Em
verdade, não se sabe sequer se ele já foi cientificado da decisão de que pode recorrer.
Além disso, a sua citação neste processo poderia contribuir para que trouxesse
informações novas sobre a ação judicial que mantém.
Em vista disso, somos pela conversão deste julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade preparadora a fim de ser juntada a informação solicitada, isto é, se a
compensação foi ou não suficiente com base na decisão definitiva que venha a ser
produzida nos processos administrativos relativos às compensações. Por óbvio, até que
tal decisão definitiva ocorra devem os autos aguardar naquela instância preparadora.
É assim o voto.
Em 05/02/2014 foi lavrada a Informação Fiscal de fl. 517, atendendo ao quanto
solicitado na referida Resolução do CARF, nos seguintes termos:
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.052 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.003617/2001-03

Conforme Acórdão de fls.460/461 proferido pelo CARF, foi solicitada a informação se
a compensação foi ou não suficiente com base na decisão definitiva dos processos
administrativos 13708.001905/00-09 e 13708.001757/00-13.
Juntei ao presente extratos COMPROT/PROFISC/SIEF de fls.463/477, que permeiam
as seguintes conclusões:
Os processos já se encontram arquivados e portanto com decisões definitivas no âmbito
administrativo, além de estarem extintos por compensação.
Em 04/03/2015 o contribuinte apresentou manifestação sobre o resultado da
diligência, às fls. 630/635, in verbis:
01. O processo em epígrafe decorre de auto de infração (AUTO) lavrado para exigir da
RECORRENTE débitos de COFINS, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros
moratórios, relativos aos meses de setembro, outubro e novembro de 2000, e março
de 2001.
02. Em sua impugnação, a RECORRENTE demonstrou que o AUTO era improcedente,
uma vez que:
a) os débitos de COFINS relativos aos meses de setembro de 2000 e março de 2001
estavam com sua exigibilidade suspensa, pois haviam sido compensados com crédito
decorrente do recolhimento indevido de COFINS nos meses de junho e agosto de 2000
e fevereiro de 2001, conforme autorizado por sentença proferida no Mandado de
Segurança (MS) no 99.0019254-0;
b) os débitos de COFINS relativos aos meses de outubro e novembro de 2000 também
estavam com sua exigibilidade suspensa, porque haviam sido compensados com
créditos de IRPJ e de CSL, objeto de Pedidos de Compensação em discussão nos
processos administrativos nOs 13708.001757/00-13 e 13708.001905/00-09; e
c) estando suspensa a exigibilidade dos referidos débitos de COFINS, não poderia o
AUTO ter sido lavrado, e, ainda que pudesse ser lavrado AUTO para constituir a
COFINS em causa, sua lavratura teria de ocorrer sem cobrança de multa de ofício.
(...)
09. No resultado dessa nova diligência, a fiscalização, por meio de despacho proferido
em 05.02.2014 (fls. 517), confirmou que os processos administrativos nos
13708.001757/00-13 e 13708.001905/00-09 estavam definitivamente encerrados na
esfera administrativa, já se encontrando, inclusive, arquivados, e que os débitos neles
compensados se encontravam extintos, como segue:
(...)
10. Como visto, tendo a própria fiscalização reconhecido a extinção dos débitos de
COFINS relativos aos meses de outubro e novembro de 2000 em razão da
homologação dos respectivos pedidos de compensação (em conformidade com os
extratos dos processos administrativos nOs 13708.001757/00-13 e 13708.001905/00-09
anexados pela fiscalização às fls. 504/506 e 510/514 do processo em epigrafe), tem-se
que essa parcela do AUTO já se encontra extinta por compensação, nos termos do
art. 156, lI, do CTN, razão pela qual deve ser ela definitivamente cancelada.
11. Ademais, a RECORRENTE informa que a sentença proferida no MS n°
99.0019254-0, em que foi deferida a liminar por ela pleiteada para (i) que não fosse ela
compelida a recolher PIS e COFINS incidentes sobre outras receitas que não as
decorrentes de vendas de mercadorias e prestação de serviços e (ii) "declarar
compensável as parcelas pagas pela COFINS e PIS, desde de l° de fevereiro de 1999,
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.052 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.003617/2001-03

em valores a maior que o determinado nesta sentença, com os débitos vencidos e
vincendos, correspectivo, a cada uma dessas contribuições", foi, por unanimidade de
votos, mantida por meio do Acórdão (DOC. 02) proferido, em 05.04.2011, pela 4a
Turma Especializada do Egrégio Tribunal Regional Federal (TRF) da 2a Região, no
qual, por força da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
ao RE n° 585.235, em que se discutia o alargamento da base de cálculo do PIS e da
COFINS pela Lei n° 9.718/1998, a 4a Turma do TRF da 2a Região exerceu o juízo de
retratação para negar provimento à apelação então interposta pela União Federal (contra
a sentença acima mencionada) e à sua remessa necessária, como segue:
(...)
12. O Acórdão da 4a Turma do TRF da 2a Região transitou em julgado em
28.06.2011, conforme a Certidão ora anexada (DOC. 03), tornando, definitiva a
sentença proferida no MS no 99.0019254-0 e, consequentemente, a possibilidade de a
RECORRENTE quitar, por compensação, débitos de PIS e COFINS com créditos
decorrentes de PIS e COFINS recolhidos sobre outras receitas que não as decorrentes de
vendas de mercadorias e prestação de serviços.
13. Dessa forma, devem também os débitos de COFINS relativos aos meses de
setembro de 2000 e março de 2001 ser cancelados, uma vez que, por força do trânsito
em julgado do Acórdão do TRF da 2a Região proferido no MS n° 99.0019254-0, estão
eles extintos, nos termos do art. 156, X, do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O Termo de Verificação e Constatação Fiscal, às fls. 47/49, indica as razões para a
lavratura do Auto de Infração:
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.052 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.003617/2001-03

O resultado da diligência confirmou a homologação das compensações referentes
à COFINS apurada nos meses de outubro e novembro de 2000, com a consequente extinção
destes débitos tributários constituídos na presente autuação.
Quanto aos meses de Setembro/2000 e Março/2001, transitou em julgado a
decisão no Mandado de Segurança que permitia ao contribuinte realizar sua apuração segundo os
ditames da Lei Complementar 70/91, o que havia gerado as diferenças de R$1.245,95 e
R$7.145,18, apuradas na planilha anexa ao Termo, à fl. 49:

Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.052 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.003617/2001-03

Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital